Tribunal: TJSP
Processo: 2135197-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL QUE DEVE SER FEITO PELA CREDORA, AUTORA DO PEDIDO DE FALÊNCIA – Apesar de o art. 25, da Lei 11.101/2005, estabelecer que caberá ao devedor ou à massa falida arcar com o pagamento dos honorários do administrador judicial, é preciso ressaltar que, quando houver risco de inexistência de ativos, nada obsta

Ementa:
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL QUE DEVE SER FEITO PELA CREDORA, AUTORA DO PEDIDO DE FALÊNCIA – Apesar de o art. 25, da Lei 11.101/2005, estabelecer que caberá ao devedor ou à massa falida arcar com o pagamento dos honorários do administrador judicial, é preciso ressaltar que, quando houver risco de inexistência de ativos, nada obsta a que o juízo exija garantia mínima de o Administrador Judicial receber alguma remuneração pelo seu trabalho - Credora que deve adiantar o montante relativo aos honorários do administrador judicial, sem prejuízo de, posteriormente, se voltar contra a massa falida para se ressarcir de tal valor, a título de crédito extraconcursal (art. 84, II, da Lei 11.101/2005) – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse e. Tribunal de Justiça – Enunciado 105 da III Jornada de Direito Comercial – CJF - Valor razoável - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135197-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOVA FÁTIMA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, é agravado STEEL
PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAÇ.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24829
AI n° 2135197-29.2019.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
(1a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais)
Agravante: NOVA FÁTIMA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO
LTDA.
Agravada: STEEL PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Juiz (a): Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi
Autos de origem no 1105541-40.2016.8.26.0100
DECRETAÇÃO
DE
FALÊNCIA

FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL

DEPÓSITO
JUDICIAL
QUE
DEVE
SER
FEITO
PELA
CREDORA,
AUTORA DO PEDIDO DE FALÊNCIA
Apesar de o art. 25, da Lei
11.101/2005,
estabelecer
que
caberá ao devedor ou à massa
falida arcar com o pagamento dos
honorários
do
administrador
judicial, é preciso ressaltar que,
quando
houver
risco
de
inexistência de ativos, nada obsta
a que o juízo exija garantia mínima
de o Administrador Judicial receber
alguma
remuneração
pelo
seu
trabalho
-
Credora
que
deve
adiantar o montante relativo aos
honorários
do
administrador
judicial,
sem
prejuízo
de,
posteriormente, se voltar contra a
massa falida para se ressarcir de
tal
valor,
a
título
de
crédito
extraconcursal (art. 84, II, da Lei
11.101/2005)
Precedentes das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial desse e. Tribunal de
Justiça
Enunciado 105 da III
Jornada de Direito Comercial CJF
- Valor razoável - Decisão mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por NOVA FÁTIMA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO
LTDA. contra a r. decisão que determinou que a autora, ora
agravante, deposite o valor de R$ 5.000,00, a título de caução
para o pagamento dos honorários do administrador judicial, no
prazo de 48 horas, sob pena de encerramento da falência por
ausência de pressuposto processual de existência e validade.
A recorrente sustenta, em resumo, que
nos termos do art. 25 da Lei 11.101/2005, cabe à devedora ou
à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração
do administrador judicial. Aduz que não se trata de situação
análoga àquela decidida pelo STJ (citação por edital), pois no
caso houve citação e a empresa apresentou contestação ao
pedido de falência.
Ressalta que o art. 82 do CPC é
aplicável somente na fase pré-falencial, bem como que é ilegal
o valor arbitrado para remuneração do administrador judicial,
considerando que o valor da causa é de R$ 203.896,55.
Indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo (fls. 248/249), sobrevieram as manifestações do
administrador judicial e da douta Procuradoria Geral de
Justiça, pelo desprovimento do recurso (fls. 254/260 e fls.
264/267).
Não sobreveio resposta recursal (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
261).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fl. 252).
É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que
em
22/09/2016 a agravante NOVA FÁTIMA COMÉRCIO DE FERRO
E AÇO LTDA. ajuizou o pedido de falência da agravada STEEL
PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fundamento no art.
94, I, da Lei no 11.101/05, pelo inadimplemento de duplicatas
mercantis protestadas, no valor de R$ 203.896,55 (fls.
40/44).
Devidamente citada, a ré agravada
alegou que não foi devidamente intimada, que deve ser
observado o princípio de preservação da empresa e que foi
ajuizado pedido de recuperação judicial (fls. 155/174).
Sobreveio
a
decisão
agravada,
decretando a falência da agravada: “(...) ante o exposto, à
falta de conciliação e de depósito elisivo, estando comprovada
a impontualidade dos pagamentos de títulos devidamente
protestados que somam valor superior a 40 salários-mínimos,
DECLARO a quebra de Steel Pack Indústria e Comercio - Eireli,
CNPJ 02.930.094/0001-23, estabelecida na Avenida Henry
Ford, 1081, Parque da Mooca, CEP 03109 São Paulo SP, tendo
como sócios: Camila de Castro Sajioro, CPF: 399.911.796-28,
residente à Rua Gomes de Carvalho, 755, apto. 121, Vila
Olímpia, São Paulo, CEP 04547-004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em consequência:
1) Nomeio como administrador judicial
(art. 99, IX) BRASIL TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 20.139.548/0001-24, com
endereço à Rua Coronel Xavier de Toledo, 210, Conjunto 83,
República, São Paulo/SP, CEP: 01048-000, representada por
Filipe Marques Mangerona (OAB/SP 268.409) e endereço
eletrônico contato@brasiltrustee.com.br, para fins do art. 22,
III, da LRF, e deve ser intimado somente após o depósito da
caução abaixo, para que assine o termo de compromisso, pena
de substituição (arts. 33 e 34).
Nos termos da Ap. 421.578.4/1-00 e
dos
Agravos
de
Instrumentos
ns.
560.692-4/6-00
e
582.469-4/0-00, acima indicados, fixo o valor de R$
5.000,00, a título de caução a ser recolhida pela
requerente
da
falência,
para
os
honorários
do
administrador judicial, que deverá ser depositada no
prazo de 48 horas, pena de encerramento da falência,
por ausência de pressuposto processual de existência e
validade” (g/n) (fl. 36).
O recurso não comporta guarida.
Quanto
aos
honorários
do
administrador judicial, de fato, o art. 25 da Lei 11.101/2005
estabelece que “caberá ao devedor ou à massa falida arcar
com as despesas relativas à remuneração do administrador
judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-
lo”.
Todavia, no presente caso, é preciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressaltar que, decretada a falência da devedora, há
possibilidade de não serem arrecadados bens suficientes que
possam garantir a remuneração do administrador judicial.
Desse modo, justifica-se a decisão
agravada, pelo risco de a massa falida não conseguir arcar
com tal pagamento, cabendo ressaltar que a credora poderá,
posteriormente, se voltar contra a massa falida para se
ressarcir de tal valor, a título de crédito extraconcursal, nos
termos do art. do art. 84, II, da Lei 11.101/2005.
Nesse sentido, é o entendimento das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio
Tribunal de Justiça/SP: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido
de falência. Juízo a quo determinou a prestação de caução
pelo credor que requereu a falência da sociedade para
remuneração do administrador judicial. Possibilidade de exigir
o adiantamento da despesa do credor, que será posteriormente restituído, na condição de credor
extraconcursal (art. 84, II, Lei 11.101/05). Precedentes das C.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal.
Valor fixado em primeiro grau mantido. RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2169194-37.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 04.12.18);
“Agravo
de
instrumento.
Falência
decretada. Determinação a que credor preste caução para
garantia dos honorários do administrador. Admissibilidade
diante da dúvida sobre a existência de ativos.
Entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2130820-49.2018.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 30.11.18);
“Agravo
de
instrumento.
Falência.
Honorários do administrador judicial. Prestação de caução pela
credora que requereu a falência da sociedade. Possibilidade de
exigir o adiantamento da despesa pela credora, que será
posteriormente
restituído,
na
condição
de
credor
extraconcursal (art. 84, II, da LRF). Entendimento consolidado
pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Manutenção
do valor arbitrado pelo juízo falimentar. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2145600-91.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Hamid
Bdine, j. 09.11.18);
“FALÊNCIA.
DECRETAÇÃO.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
HONORÁRIOS.
DEPÓSITO
JUDICIAL
PELA
CREDORA
REQUERENTE
DA
FALÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Decisão que,
nos autos de pedido de falência ajuizado pela ora agravante
contra a agravada, fixou os honorários do administrador
judicial em R$5.000,00, determinando que a empresa
requerente (credora) providenciasse o depósito do valor no
prazo de 48 horas, sob pena de encerramento da falência. 2-
Possibilidade da determinação, a título de adiantamento da
despesa referente aos honorários do administrador judicial do
requerente da falência, valor este que poderá ser
posteriormente restituído à agravante, nos termos dos arts. 25
e 84, II, ambos da Lei Federal n.o 11.101/2005. Obrigação
imposta à agravante também atende ao que prevê o art. 75,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único, da Lei n.o 11.101/2005. Precedentes. 3-
Agravo de Instrumento não provido” (Agravo de Instrumento
no 2083235-98.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Des.
Alexandre
Lazzarini,
j.
20.07.18);
“Agravo de instrumento Decisão que
decretou a falência da agravada e determinou à agravante,
requerente da falência, a prestação de caução dos honorários
da administradora judicial
Inconformismo da agravante

Não acolhimento Inexistência, na Lei n. 11.101/05, de figura
equivalente ao síndico dativo, prevista na legislação anterior
Honorários da administradora judicial que devem ser arcados
pela massa falida
Legalidade, contudo, da decisão que
determina que o credor requerente da falência preste caução
dos honorários, com o fim de garantir o pagamento da
administradora judicial, sem prejuízo de, posteriormente,
cobrar da massa falida esse valor, a título de crédito
extraconcursal
Jurisprudência remansosa das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça
Decisão agravada mantida Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2065394-90.2018.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Grava Brazil, j.
16.07.18).
Cite-se, ainda, o Enunciado 105 da III
Jornada de Direito Comercial CJF: “Se apontado pelo
administrador judicial, no relatório previsto no art. 22, III,
e, da Lei n. 11.101/2005, que não foram encontrados
bens suficientes sequer para cobrir os custos do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluindo honorários do Administrador Judicial, o processo
deve ser encerrado, salvo se credor interessado depositar
judicialmente tais valores conforme art. 82 do CPC/2015,
hipótese em que o crédito referente ao valor depositado
será classificado como extraconcursal, nos termos do art.
84, II da Lei n. 11.101/2005”.
Por fim, não se vislumbra abusividade
no valor arbitrado a título de honorários do administrador
judicial (R$ 5.000,00). A quantia fixada mostra-se razoável e
compatível com o trabalho a ser realizado, encontrando-se
dentro dos parâmetros da remuneração arbitrada pelo MM.
Juízo “a quo” em casos semelhantes, não comportando, pois,
redução ou alteração.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator